Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809782-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos da Ação de Embargos à Execução fiscal, a qual julgou extintos os embargos, sem resolução do mérito, por ausência de garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em processo que já foi encerrado por sentença extintiva, sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença nos autos principais extinguindo os embargos à execução fiscal, por ausência de garantia, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a prejudicialidade do recurso contra decisão interlocutória, quando sobreveniente sentença encerra o processo principal, tornando irrelevante o exame do mérito recursal.

A alegação de nulidade da intimação, por ausência de publicação em nome de patrono indicado, não integra o objeto do Agravo de Instrumento originário, não podendo ser conhecida no presente Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença extinguindo o processo principal acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

A alegação de nulidade de intimação não pode ser apreciada em Agravo Interno quando não integrou o objeto do Agravo de Instrumento originário.

A prejudicialidade do recurso justifica o não conhecimento com base no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 243; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 22.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 161.089/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 29.03.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809782-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20745835)

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20251896 que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, por julgá-lo prejudicado, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, afirma que, a decisão objeto do presente agravo aduz a necessidade de apresentar garantia do juízo de depósito do valor ou por meio da oferta de bens à penhora, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito. Ocorre que, conforme estabelece o art. 7º da Lei 6.830/80, o seguro garantia é equiparado ao depósito do valor devido - e à fiança bancária - no que concerne ao impedimento de que seja ordenada a penhora de outros bens não ofertados pela parte executada, constituindo modalidade válida de garantia da execução fiscal. Nesse aspecto, compete ressaltar que a despeito da flagrante vantagem do dinheiro em relação ao seguro garantia ou à fiança bancária em termos de liquidez e certeza, na medida em que independe da solvabilidade de terceiros, o fato é que a lei assegura ao executado fiscal o direito de garantir a execução de outras formas, tal como o seguro garantia e a fiança bancária.

Destaca que há a necessidade de concessão do efeito suspensivo em virtude da irreversibilidade da decisão ora guerreada, razão pela qual resta a urgência na concessão do pleito liminar.

Por fim, alega que, é imperioso destacar que desde a primeira petição protocolada nos autos, foi requerido a publicação exclusiva em nome do patrono ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/PA 17.515/PA, sob pena de nulidade. Contudo, foi proferida decisão ID nº 113024566 determinando a que o embargante apresentasse garantia judicial por depósito do valor ou por meio da oferta de bens a penhora, entretanto, tal intimação não foi realizada em nome do patrono André Luiz Monteiro de Oliveira. Diante disso, uma vez que não foi atendido o pedido de publicação exclusiva efetuado pela requerente - em todas as manifestações nos autos-, é patente a nulidade de intimação da autora, razão pela qual, chama o feito à ordem, requerendo a anulação da intimação de ID nº 113024566, para que seja devidamente devolvido o prazo.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22014559), na ocasião o Agravado expõe que, a respeito da suposta nulidade de intimação, cabe informar que tal argumentação já foi apresentada e rechaçada perante o juízo de primeiro grau. Ademais, como a decretação de nulidade não pode ser requerida por aquele que lhe deu causa (art. 243, CPC), não há que se falar em nulidade da intimação.

No que diz respeito à perda do objeto do presente recurso, argumenta que, a decisão agravada considerou prejudicado o agravo de instrumento devido ao feto de ter sido prolatada sentença no processo de origem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, por julgá-lo prejudicado, na Ação de Embargos à Execução de origem

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20251896):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Inicialmente, após consulta ao sistema PJE, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de SENTENÇA – Id. 116077689 (Processo nº
0804198-59.2024.8.14.0028)
, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos, verbis:

“(...)
Ante o exposto, JULGO EXTINTOS, sem resolução do mérito, os presentes embargos à execução fiscal, porquanto carentes de garantia da execução, nos termos do artigo 321 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC c/c art. 16, § 1º, da lei 6.830/80.

Custas pela parte autora. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório.(...)”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à ideia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão”.

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SANEADOR EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERDA DE OBJETO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO.

1. Por meio de consulta realizada junto sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001973-63.2009.8.26.0587, no bojo do qual foi interposto o agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados por Victor Vilela da Silva. Por tal motivo, o recurso foi julgado prejudicado, por perda de objeto.

2. "O fato de a parte sucumbente haver interposto apelação e de essa ser eventualmente recebida com efeito suspensivo não transfere o âmbito próprio de debate judicial para o presente recurso especial." (AgRg no AREsp 746.639/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/10/2015)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 161.089/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Por todos os fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento
,
por julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento e o julgando prejudicado, haja vista que, o recurso perdeu seu objeto devido à prolação de sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de garantia da execução.

Em atenção ao argumento apresentado pelo recorrente em sede de Agravo Interno, quanto a possibilidade de anulação da intimação de ID n. 113024566 e devolução do prazo, pela não obediência ao pedido de concentração e veiculação de publicações e expedientes eletrônicos exclusivamente em nome de André Luiz Monteiro de Oliveira, ressalto que esta alegação não foi objeto do presente Agravo de Instrumento, restando impossibilitada a sua análise.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20251896, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025